Tribunal: STJ
Processo: 2239554-84.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198691 - SP(2025/0055884-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELEAZAR GAMA JUNIOR
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SÉRGIO SCHULZE - SC007629
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
SERGIO SCHULZE - SP298933
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, "o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade" (art. 99, §§ 4o 5o e 6o do
.
CPC/2015)
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 839df0c7-6523-4425-9a0c-26e6009d551b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198691 - SP(2025/0055884-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ELEAZAR GAMA JUNIOR
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SÉRGIO SCHULZE - SC007629
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
SERGIO SCHULZE - SP298933
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
1. Sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, "o recurso que verse exclusivamente
sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem
direito à gratuidade" (art. 99, §§ 4o 5o e 6o do
.
CPC/2015)
2. Considera-se deserto o recurso quando a parte, mesmo após intimada a regularizar
o preparo, não o faz devidamente. Incidência da Súmula n.o 187 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEAZAR GAMA JÚNIOR contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu de
seu recurso, em razão do óbice da
tendo em vista a ausência de
Súmula 187/STJ,
regularização do preparo do recurso mesmo após intimação da parte agravante.
Nas razões de seu agravo interno, a parte agravante alega que "em que
pese o entendimento na r. decisão, temos com advento da
as
lei no 15.109/2025,
ações de qualquer procedimento relacionado a cobrança em que o advogado é a parte
ativa, o advogado tem direito a não recolher as custas [...] Nesse contexto, a r. decisão
é omissa ao requerer que haja o recolhimento em dobro, haja vista que está em
desacordo com referida lei" (fl. 65).
Impugnação apresentada às fls. 70 - 72.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:18
Código de Controle do Documento: 751236cc-0d76-4f80-a9d2-8c144edc900e

As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, "sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, 'o recurso
que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor
do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade' (art. 99, §§ 4o 5o e 6o do
" (AgInt no
CPC/2015)
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp 1.330.266/SP,
2/4/2019,
, o que não ocorreu no presente caso. Nesse mesmo sentido:
8/4/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA.
§ 5o, DO
GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO
ART. 99,
CPC/2015.
SE ESTENDE AO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO
ATENDIMENTO . DESERÇÃO RECONHECIDA.
AGRAVO
SÚMULA 187/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "sendo pessoal o direito à gratuidade da
justiça, 'o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de
sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a
preparo, salvo se o próp rio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade'
(art. 99, §§ 4o 5o e 6o do
" (AgInt no
relatora
CPC/2015)
AREsp 1.330.266/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
; o
2/4/2019,
8/4/2019)
que não ocorreu, no caso.
2. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a
comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto,
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.258.587/RS,
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR
CPC/2015.
ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS.
ÚNICO OBJETO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de que o direito à gratuidade de
justiça é pessoal, não se estendendo ao advogado da parte beneficiária da
gratuidade de justiça, em recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência, que estará sujeito a preparo, salvo se o próprio
advogado demonstrar que tem direito à gratuidade, nos termos do
§§ 4o, 5o
art. 99,
e 6o do
Precedentes.
CPC/2015.
3. Não tendo o recurso especial sido devida e oportunamente preparado, incide o
disposto na
o que leva à deserção do recurso. Precedentes.
Súmula 187/STJ,
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.078.274/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
Documento eletrônico VDA55761523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:18
Código de Controle do Documento: 751236cc-0d76-4f80-a9d2-8c144edc900e

Ademais, conforme indicado na decisão agravada, o
§ 3o, do CPC,
art. 82,
que dispensa o adiantamento das custas processuais pelo advogado, aplica-se
apenas nas ações em que os honorários advocatícios sejam o objeto principal da ação
de originária cobrança (v. AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.200.499/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
15/8/2025)
Por fim, destaco que o indeferimento liminar do recurso obedece à
jurisprudência desta Corte, ao considerar deserto o recurso quando a parte, mesmo
após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente. Assim, incide a Súmula
187 do STJ. A saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CUSTAS.
RECOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO.
IMPRESTABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É ônus do advogado zelar pelo cumprimento de todos os requisitos
recursais, inclusive o preparo.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a mera juntada do
comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não
constitui meio apto à comprovação do efetivo recolhimento do preparo do
recurso.
3. No caso concreto, não obstante ter juntado o comprovante do
recolhimento das custas após a interposição do recurso ordinário, ainda
dentre do prazo recursal, quando intimado nesta Corte Superior, nos termos
do
§§ 2o e 4o, do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para
art. 1.007,
regularização.
4. Em razão da preclusão consumativa, a eventual juntada posterior de
demonstração de recolhimento do preparo não é capaz de superar a
deserção.
5. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a
tempo, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
73.312/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:18
Código de Controle do Documento: 751236cc-0d76-4f80-a9d2-8c144edc900e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.198.691 / SP
Número Registro: 2025/0055884-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10004829820248260127 22395548420248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELEAZAR GAMA JUNIOR
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SÉRGIO SCHULZE - SC007629
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
SERGIO SCHULZE - SP298933
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEAZAR GAMA JUNIOR
ADVOGADO
: SAMUEL MARUCCI - SP361322
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
SÉRGIO SCHULZE - SC007629
Documento eletrônico VDA56086995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:50
Código de Controle do Documento: 637f4e05-999d-454a-8335-e816772c75b1

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
SERGIO SCHULZE - SP298933
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:50
Código de Controle do Documento: 637f4e05-999d-454a-8335-e816772c75b1